Tribunal: STF
Processo: AP 2654
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.474/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO apresentaram alegações finais (eDocs. 492 e 495).



    Neste requerimento, a Defesa do réu requer, em síntese, a revogação das “medidas cautelares alternativas à prisão, principalmente o monitoramento eletrônico e a obrigação de se recolher ao domicílio durante o período noturno”, alegando que “se não há cautelaridade para manter o bloqueio dos perfis/canais/contas de Ivan, também não há para manter as medidas cautelares alternativas à prisão” (eDoc. 504).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 26/10/2023, nos autos da Pet 10.474/DF, concedi a liberdade provisória a IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    A alegação da Defesa de que as medidas cautelares impostas, precipuamente, o recolhimento domiciliar noturno e o monitoramento eletrônico, não subsistem em razão do desbloqueio dos perfis/canais/contas determinado nestes autos, este argumento, por si só, não ensejaria a sua revogação, pois presentes os motivos e fundamentos que motivaram a sua decretação.



    Nesse sentido, a alegação trazida não justifica revogação pretendia pela Defesa, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida ao réu, conforme determinado por esta SUPREMA CORTE.



    Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente